Tribunal: TJDFT
Processo: 0733750-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUELEM CORREA DA SILVA (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 245976818, dos autos de origem) nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, no 0710937-31.2025.8.07.0018, proposta em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (agravado/réu), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Unaí/MG. Em suas razões recursais (ID 75095168), o agravante/autor sustenta, em síntese, que ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 26/05/2025, na SHIS QI 7, conjunto 3, Lago Sul, Brasília/DF, envolvendo veículo segurado pela agravada. Alega que o Juízo de origem por entender não haver prerrogativa de foro declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Unaí/MG. Argumenta, no entanto, que tal decisão não observa corretamente as regras de competência territorial previstas no Código de Processo Civil, gerando evidente prejuízo à agravante, pois, embora possua domicílio em Unaí/MG, a agravante exerce suas atividades profissionais em Brasília/DF e mantém residência na cidade durante os dias úteis, sendo justamente nesse local que se deram os fatos objeto da demanda, sendo que, assim, a manutenção da ação na esfera do juízo federal do Distrito Federal é medida que melhor assegura a efetividade da prestação jurisdicional, evitando ônus e deslocamentos desnecessários à parte consumidora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que os autos sejam remetidos para Unaí/MG, até o julgamento definitivo desse agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão combatida para reconhecer a permanência da tramitação do feito no Distrito Federal. Preparo (ID 75096193). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Unaí/MG. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator